Tribunal: TJES
Processo: 5012534-93.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012534-93.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: ELIELSON MARQUES DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SUSPENSÃO DO SERVIÇO.

PARTE AUTORA ALEGA QUE TEVE O FORNECIMENTO DE ÁGUA SUSPENSO POR 07 DIAS NO PERÍODO DE 10/02/2023 À 17/02/2023, CAUSANDO-LHE DIVERSOS CONSTRANGIMENTOS. A RÉ SUSTENTA QUE O CONJUNTO PROBATÓRIO REUNIDO AOS AUTOS TRATA-SE DE REPORTAGENS GENÉRICAS E QUE SE REFERIAM EXCLUSIVAMENTE AO BAIRRO CANIVETE, DIVERSO DO APRESENTADO PELO AUTOR NO COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. AINDA, ARGUI QUE ALGUNS BAIRROS, COMO O CANIVETE, EVENTUALMENTE PODEM SOFRER COM O DESABASTECIMENTO, JÁ QUE OCORREM PROBLEMAS DE BAIXA PRESSÃO DE ÁGUA QUANDO HÁ GRANDE DEMANDA DE CONSUMO, O QUE SE TORNA DIFERENTE DO ALEGADO EM SEDE INICIAL. POR CONSEGUINTE, JUSTIFICA QUE QUANDO ISSO OCORRE, A AUTARQUIA TRATA DE REALIZAR O SUPORTE POR MEIO DE CAMINHÃO PIPA, MANTENDO O ABASTECIMENTO ATÉ EFETIVA REGULARIZAÇÃO
.
SENTENÇA

QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DA PARTE AUTORA, CONDENANDO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$1.500,00.
EM
RECURSO INOMINADO
,
O RECORRENTE REITERA AS SUSTENTAÇÕES DE QUE O BAIRRO EM QUE RESIDE O AUTOR É DIVERSO DO BAIRRO ATINGIDO. AINDA, REAFIRMA QUE NO CASO DE BAIXA PRESSÃO DA ÁGUA DOS BAIRROS MAIS ALTOS DA CIDADE, NÃO HÁ DESABASTECIMENTO E, QUANDO OCORRE, É CONFERIDO CAMINHÃO PIPA AO BAIRRO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DOS CONSUMIDORES.

ANALISANDO DETIDAMENTE A TESE DE QUE O BAIRRO DO AUTOR É DIVERSO DO CONJUNTO PROBATÓRIO ACOSTADO, VERIFICO QUE É PERTINENTE.

NO DETALHE, OBSERVA-SE QUE O AUTOR REÚNE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA DO BAIRRO
VILA MARIA
, ENQUANTO JUNTA PROVAS DE DESABASTECIMENTO NO BAIRRO CANIVETE. AINDA, TENTA INDUZIR O JUÍZO A ERRO AO QUE ADUZ NA INICIAL,
IN VERBIS
, “BAIRRO LOTEAMENTO VILA MARIA/CANIVETE, LINHARES/ES” JUNTO A UM CEP GENÉRICO. INCONTESTE, NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR O DESABASTECIMENTO DE ÁGUA PELO PERÍODO ALUDIDO NO BAIRRO A QUAL CONSTA NO TALÃO DE ÁGUA NOMINAL AO AUTOR (LOTEAMENTO VILA MARIA). NO MAIS, OS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS DEMONSTRAM TAMBÉM QUE A RECORRIDA FORNECEU ABASTECIMENTO POR CARRO PIPA NO PERÍODO NOS BAIRROS EFETIVAMENTE ATINGIDOS. DECERTO QUE A RECORRIDA NÃO RESIDE NO BAIRRO ATINGIDO PELO DESABASTECIMENTO.
MISTER CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INSTÂNCIA RECURSAL. (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO E-DIARIO EM 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)